Tribunal: TJES
Processo: 5025834-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025834-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLOR DE CAFE EMPORIO E BISTRO LTDA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17406910) opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17299920), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de piso para julgar procedente o pedido de lucros cessantes.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissões, obscuridade e dúvida
,
porquanto
teria deixado de analisar a observância do procedimento regulatório setorial (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e PRODIST Módulo 9) e a consequente reprovação administrativa dos laudos técnicos apresentados.
Sustenta, ainda, que
o julgado foi omisso quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e à exigência de demonstração de prejuízo efetivo para configuração de lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, insurgindo-se contra a presunção do dano.
Alega também que
há obscuridade no critério de cálculo adotado para a fixação do
quantum
de R$25.944,13, questionando a metodologia de comparação de faturamento e a dedução de custos.
Assevera, por fim, que
paira dúvida sobre a sistemática de correção monetária e juros aplicáveis à verba deferida, pleiteando esclarecimentos se deve ser aplicada a Taxa Selic em consonância com a sentença de piso ou critério diverso.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, notadamente quanto à valoração da prova, metodologia de cálculo e legislação aplicável, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)